Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil). 1.2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo a obrigação de pagar plano de saúde e mensalidade escolar, à luz das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real possibilidade do alimentante em cotejo com as necessidades dos alimentandos.
2. Hipótese em que os elementos de informação coligidos aos autos não permitem a conclusão de possibilidade de minoração do valor dos alimentos liminarmente fixados a título provisório pela decisão agravada, conforme requerido pelo agravante. Possibilidade financeira do alimentante e necessidade dos alimentandos que deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de alimentos em trâmite no juízo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.